Tribunal: TJES
Processo: 5024877-38.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024877-38.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: DANIEL ATHAYDE e outros (3)
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO E ATRASO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por companhia aérea em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais. A sentença condenou a ré ao pagamento de R$10.000,00 a título de danos morais, a cada autor, decorrentes de cancelamento e atraso de voos adquiridos pelos autores, resultando em significativo tempo de espera e transtornos durante a viagem.
2. O recurso objetiva a reforma da sentença quanto à condenação por danos morais e, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado, alegando excludente de responsabilidade por manutenção extraordinária da aeronave e ausência de danos indenizáveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o cancelamento e atraso de voo, com reacomodação tardia dos passageiros, configura falha na prestação de serviço que enseje indenização por danos morais; e (ii) saber se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser reduzido, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A responsabilidade do fornecedor de serviços no âmbito das relações de consumo é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, não se afastando da alegação de fortuito interno, como manutenção extraordinária de aeronave.
5. O cancelamento e o atraso de voos, com reacomodação em horários distintos do contratado e a ausência de comunicação prévia ao consumidor, configura falha na prestação do serviço e justificam o reconhecimento de danos morais.
6. O valor fixado na sentença a título de indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta a extensão do dano e o caráter pedagógico da condenação.
7. No caso concreto, verifica-se que a quantia de R$10.000,00, para cada autor, supera o razoável, sendo adequada a sua minoração para R$ 5.000,00, para cada autor, sem implicar em enriquecimento ilícito da parte autora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00, com atualização pela SELIC a contar da sentença.
Tese de julgamento: “1. O cancelamento e o atraso de voo, sem comunicação prévia e com reacomodação tardia, configuram falha na prestação de serviço que enseja indenização por danos morais. 2. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido quando arbitrado em patamar excessivo”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5024877-38.2025.8.08.0035

RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

RECORRIDOS: DANIEL ATHAYDE

JUIZ SENTENCIANTE: ROBERTO LUIZ FERREIRA SANTOS

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO E ATRASO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por companhia aérea em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais. A sentença condenou a ré ao pagamento de R$10.000,00 a título de danos morais, a cada autor, decorrentes de cancelamento e atraso de voos adquiridos pelos autores, resultando em significativo tempo de espera e transtornos durante a viagem.
2. O recurso objetiva a reforma da sentença quanto à condenação por danos morais e, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado, alegando excludente de responsabilidade por manutenção extraordinária da aeronave e ausência de danos indenizáveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o cancelamento e atraso de voo, com reacomodação tardia dos passageiros, configura falha na prestação de serviço que enseje indenização por danos morais; e (ii) saber se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser reduzido, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A responsabilidade do fornecedor de serviços no âmbito das relações de consumo é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, não se afastando da alegação de fortuito interno, como manutenção extraordinária de aeronave.
5. O cancelamento e o atraso de voos, com reacomodação em horários distintos do contratado e a ausência de comunicação prévia ao consumidor, configura falha na prestação do serviço e justificam o reconhecimento de danos morais.
6. O valor fixado na sentença a título de indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta a extensão do dano e o caráter pedagógico da condenação.
7. No caso concreto, verifica-se que a quantia de R$10.000,00, para cada autor, supera o razoável, sendo adequada a sua minoração para R$ 5.000,00, para cada autor, sem implicar em enriquecimento ilícito da parte autora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00, com atualização pela SELIC a contar da sentença.
Tese de julgamento: “1. O cancelamento e o atraso de voo, sem comunicação prévia e com reacomodação tardia, configuram falha na prestação de serviço que enseja indenização por danos morais. 2. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido quando arbitrado em patamar excessivo”.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por
DANIEL ATHAYDE, PÂMELA RODRIGUES CASTHELOGE ATHAYDE, LUCINÉIA RODRIGUES CASTHELOGE, LUIZ CLÁUDIO DA COSTA CASTHELOGE
em face de
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
, na qual relatam que adquiriram passagens aéreas para o trecho Vitória x Foz do Iguaçu com ida para o dia 29/05/2025 e volta para o dia 03/06/2025. Relatam que ao chegarem ao aeroporto foram informados que o voo havia sido cancelado e que seriam realocados para o embarque às 18h55 (VIX x GRU) e 22h15 (GRU x IGU), ocorre que posteriormente tiveram a ciência de que o voo original havia decolado normalmente. Assim, alegam que além do abalo moral, sofreram prejuízo financeiro em decorrência do atraso na chegada ao destino e a perda das diárias do veículo e da hospedagem. Diante disso, requerem a condenação da requerida ao pagamento de R$7.738,68 a título de danos materiais e a R$10.000,00, para cada autor, a título de danos morais.

Em contestação (ID 16499203), sustenta que o cancelamento decorreu de limitações operacionais impostas pelo controle de tráfego aéreo, configurando evento de força maior, excludente de responsabilidade. Argumenta ainda que prestou assistência material e informações à autora, cumprindo as obrigações previstas na Resolução ANAC nº 400/2016, e defende a inexistência de danos morais, alegando que o ocorrido não ultrapassou o mero aborrecimento.

A sentença proferida pelo juízo de primeiro grau (ID 16499210) julgou os pedidos parcialmente procedentes para:

Pelas razões tecidas, JULGO PROCEDENTE EM PARTE OS PEDIDOS autorais, extinguindo o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a. Condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor, a título de indenização por danos morais, acrescido apenas da taxa SELIC, que engloba juros de mora e correção monetária, a contar do presente arbitramento, considerando a Súmula 362 do STJ e o Enunciado 1/2008 das Turmas Recursais do TJES.

b. Condenar a Ré a restituir a quantia de
R$ 599,88 (quinhentos e noventa e nove reais e oitenta e oito reais)
a título de danos materiais, com correção monetária a partir do desembolso e juros moratórios da citação, atualizado pela taxa SELIC.

Irresignada, a companhia aérea interpôs Recurso Inominado (ID 16499211), ocasião em que alegou a inexistência de ato ilícito e defendeu que o cancelamento ocorreu em razão da necessidade de realizar manutenção não programada na aeronave. Afirmou ter cumprido as disposições da Resolução nº 400/2016 da ANAC ao reacomodar os passageiros. Por fim, sustentou a ausência de fundamento para a condenação por danos morais e, subsidiariamente, pleiteou a redução do valor arbitrado.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 16499216), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo devidamente recolhido (IDs 16499212 e 16499213).

Conheço
do recurso inominado, porquanto preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Recebo-o apenas no efeito
devolutivo
, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Não havendo questões preliminares, passo ao exame do mérito.

A controvérsia em análise configura uma clara relação de consumo, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor, notadamente a regra da responsabilidade objetiva do fornecedor, prevista no art. 14 do referido diploma:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

No caso em tela, a recorrente não logrou êxito em comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores. A tese de que o atraso de voo se deu em razão da necessidade de realizar manutenção não programada na aeronave, além de não ter sido comprovada, não afasta a responsabilidade da transportadora, pois se caracteriza como fortuito interno, inerente ao risco da atividade.

O cancelamento do voo, com a realocação dos passageiros acima de 04 horas, configura falha na prestação do serviço, pois descumpre a obrigação contratual e frustra a legítima expectativa e a programação do consumidor. É notório que tal prática, muitas vezes justificada como "adequação da malha aérea", desconsidera por completo os transtornos causados aos viajantes.

Corroboro o entendimento do juízo sentenciante, que bem observou:

Além disso, destaco que conforme verificado na passagem original, a previsão de chegada ao destino estava prevista para às 19h20 (id 72265166), contudo, os autores somente conseguiram chegar à 00h05 (id 72265177), ou seja, mais de 4 (quatro) horas após a programação.

Nessa toada,
entendo que a situação vivenciada, sem dúvida, gerou aborrecimento, angústia, constrangimento e frustração de magnitude bastante para justificar a compensação pecuniária perseguida, notadamente pelo atraso na programação da viagem realizada em família.

A situação vivenciada pelos autores ultrapassou o mero dissabor. A falta de comunicação prévia, somada à longa espera por assistência no aeroporto, configura um serviço defeituoso que atinge a incolumidade psíquica do consumidor, gerando angústia, desgaste emocional e quebra de confiança que justificam a reparação por dano moral.

Contudo, no que tange ao
quantum
indenizatório, a jurisprudência, incluindo o Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, orienta que o valor fixado em primeira instância só deve ser alterado se for irrisório ou exorbitante.

No presente caso, o valor de R$10.000,00, para cada autor, mostra-se excessivo. Considerando as peculiaridades do caso concreto e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo que a minoração do valor para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é medida adequada para reparar o abalo sofrido, considerando, principalmente, o tempo de atraso na chegada ao destino (4h45min), evitando-se gerar enriquecimento ilícito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e reduzir o valor da condenação por danos morais para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor
. O montante deverá ser corrigido pela taxa SELIC a partir da data da sentença.

Ficam mantidos os demais termos da sentença.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, em razão do provimento parcial do recurso (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)